Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, preservando fundos partidários e eleitorais, devido ao inadimplemento da penhora mensal de 10% do faturamento referente a meses anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não considerar que o embargante estaria agindo com boa-fé objetiva ao deixar de cumprir a penhora de faturamento; (ii) não se manifestar sobre o artigo 3o, §3o do CPC, desestimulando a solução extrajudicial de conflitos; e (iii) não tratar da alegada ilegitimidade da sociedade de advogados para, em nome próprio, requerer a penhora contra o embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e expressa, as questões suscitadas, especialmente ao analisar o descumprimento da penhora de faturamento e a validade da ordem de penhora via SISBAJUD, manifestando-se sobre a expectativa de homologação de acordo e concluindo que tal fundamento não seria suficiente para justificar o descumprimento das obrigações processuais.
4. Não há omissão quanto ao estímulo à solução consensual de conflitos, tendo o acórdão reconhecido a possibilidade de acordo entre as partes, mas destacado que a mera expectativa de homologação não constitui fundamento suficiente para descumprir ordens judiciais vigentes, especialmente quando o instrumento sequer foi homologado.
5. O entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 3o, §3o; 5o; 805; CC, art. 113. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 23/2/2022.